Tribunal: TRF3
Processo: 5000764-65.2026.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: ALESSANDRO DIAFERIA
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2025-01-31

Inteiro teor:
684/907)

5000764-65.2026.4.03.0000

DJEN Data: 14/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

2a Turma

Desembargador Federal ALESSANDRO DIAFERIA

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5000764-65.2026.4.03.0000

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

AGRAVANTE: LAERCIO SOARES D AQUINO, LETICIA SOARES DE CARVALHO

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: ELISEU ALVES GUIRRA - SP126338-A

AGRAVADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: PAULO EDUARDO SILVA RAMOS - RS54014-A

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E DOS LEILÕES. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO PREVISTO NA LEI No 9.514/1997. PURGAÇÃO DA MORA INVIÁVEL APÓS CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de ação anulatória que indeferiu o pedido de suspensão da execução extrajudicial relativa a imóvel alienado fiduciariamente, bem como da consolidação da propriedade, dos leilões em curso e de atos expropriatórios.

O juízo de origem entendeu que não é necessária a comprovação do recebimento pessoal da correspondência de notificação pelo mutuário, bastando o envio ao endereço contratual; que a propositura da ação revela ciência inequívoca da execução extrajudicial; que eventual ultrapassagem do prazo para realização do leilão constitui mera irregularidade; que a certidão de consolidação da propriedade goza de presunção de veracidade; e que não foram demonstrados elementos que justificassem a suspensão do procedimento extrajudicial.

Os agravantes sustentam ausência de intimação para purgar a mora e para ciência das datas dos leilões. Alegam risco de dano grave diante da possibilidade de arrematação do imóvel e afirmam ter enfrentado dificuldades financeiras no pagamento das parcelas do financiamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar: (i) se estão presentes os requisitos para concessão de tutela recursal e efeito suspensivo ao agravo de instrumento; e (ii) se há elementos que indiquem irregularidade no procedimento de execução extrajudicial de contrato de financiamento imobiliário garantido por alienação fiduciária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo de instrumento é cabível contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil.

A concessão de tutela recursal exige demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme arts. 300 e 1.019, I, do CPC.

O contrato celebrado entre as partes consiste em mútuo imobiliário com alienação fiduciária em garantia, regido pela Lei no 9.514/1997, que estabelece procedimento específico para execução extrajudicial em caso de inadimplemento do devedor.

O Supremo Tribunal Federal, no Tema 982 da repercussão geral, firmou entendimento pela constitucionalidade do procedimento de execução extrajudicial previsto na Lei no 9.514/1997.

Com a alteração promovida pela Lei no 13.465/2017, a purgação da mora pelo devedor fiduciante passou a ser possível apenas no prazo de quinze dias após a notificação pessoal ou até a averbação da consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário, momento após o qual resta apenas o exercício do direito de preferência para aquisição do imóvel.

No caso concreto, a matrícula do imóvel registra averbação de consolidação da propriedade em favor da Caixa Econômica Federal, realizada em 30/07/2025, após a constatação de que os devedores foram intimados para purgar a mora e permaneceram inadimplentes.

A certidão expedida pelo Oficial de Registro de Imóveis possui fé pública e presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 26, §3o, da Lei no 9.514/1997.

Diante da consolidação da propriedade em favor da credora fiduciária, mostra-se inviável a purgação da mora ou a manutenção do contrato de financiamento, restando aos devedores apenas o exercício do direito de preferência na aquisição do imóvel.

Quanto à alegação de ausência de notificação acerca dos leilões, os agravantes não apresentaram documentos que comprovem as datas dos certames ou os editais correspondentes, o que impede o reconhecimento de eventual irregularidade em sede de cognição sumária.

A apuração de eventual vício no procedimento expropriatório demanda dilação probatória, providência incompatível com a análise própria da tutela de urgência.

Ausente a demonstração da probabilidade do direito, não se mostram presentes os requisitos para concessão da tutela recursal pretendida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “1. O procedimento de execução extrajudicial previsto na Lei no 9.514/1997 é constitucional e compatível com as garantias processuais previstas na Constituição Federal. 2. Após a alteração promovida pela Lei no 13.465/2017, a purgação da mora em contratos de alienação fiduciária de bem imóvel somente é possível até a averbação da consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário. 3. Consolidada a propriedade fiduciária, resta ao devedor apenas o exercício do direito de preferência na aquisição do imóvel. 4. A certidão expedida pelo Oficial de Registro de Imóveis possui presunção relativa de veracidade quanto à regularidade da intimação do devedor para purgação da mora. 5. A ausência de documentação mínima que comprove irregularidade no procedimento de leilão impede o reconhecimento de nulidade em sede de cognição sumária.”

_______________________________________________________________________

Legislação relevante citada: CPC, art. 300; CPC, art. 1.015; CPC, art. 1.019, I; Lei no 9.514/1997, art. 26, §1o e §3o; Lei no 9.514/1997, art. 26-A; Lei no 9.514/1997, art. 27; Lei no 9.514/1997, art. 39, II; Lei no 13.465/2017.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 860631, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 26.10.2023, (Tema 982/RG); STJ, REsp 1.942.898/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. 23.08.2023, DJe 13.09.2023; TRF3, AI 5025302-81.2024.4.03.0000, Rel. Des. Fed. José Carlos Francisco, 2a Turma, j. 31.01.2025, DJE 06.02.2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5000764-65.2026.4.03.0000

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

AGRAVANTE: LAERCIO SOARES D AQUINO, LETICIA SOARES DE CARVALHO

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: ELISEU ALVES GUIRRA - SP126338-A

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: PAULO EDUARDO SILVA RAMOS - RS54014-A

AGRAVADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (Relator):

Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de tutela de urgência, interposto por LAERCIO SOARES D’AQUINO e LETICIA SOARES DE CARVALHO (ID 350470334) contra r. decisão proferida pelo MM. Juízo da 10a Vara Federal Cível de São Paulo, nos autos da ação anulatória no 5038776-21.2025.4.03.6100 que indeferiu o pedido de suspensão imediata dos efeitos da execução extrajudicial referente ao imóvel objeto da presente demanda, bem como a suspensão da consolidação da propriedade do imóvel, dos leilões em curso e de quaisquer atos expropriatórios e de arrematação.

Na r. decisão agravada, o juízo a quo entendeu que:i)não é necessário que a correspondência tenha sido recebida pelo mutuário, mas apenas que tenha sido encaminhada ao endereço do contrato; ii) a propositura da demanda comprova a ciência inequívoca da parte autora a respeito da execução extrajudicial do imóvel; iii) a ultrapassagem do prazo de 30 dias para designação do leilão a partir da consolidação se afigura mera irregularidade que não tem o condão de invalidar o procedimento extrajudicial, até porque milita em favor do mutuário, que se vê diante de prazo maior para purgação do débito e manutenção do imóvel em sua posse; iv) a certidão de consolidação de propriedade tem presunção de veracidade, indicando que houve a notificação da parte autora; v) não há elementos que justifiquem a suspensão da execução extrajudicial em curso referente ao imóvel discutido nos autos(ID 505221729, autos de origem).

Em suas razões recursais, aduziram os agravantes, em síntese, que: i) não foram intimados para purgar a mora, tampouco para as datas dos leilões; ii) demonstrado o perigo de lesão grave ou de difícil reparação, pela presença da atual situação dos Agravantes, que se vê na iminência de serem prejudicados no resultado processual caso ocorra a arrematação do imóvel e mantida a consolidação de propriedade do imóvel e assim serem prejudicados de forma grave; iii) cumpriram os pagamentos das parcelas do financiamento, mas, infelizmente, diante da fase de dificuldade financeira, enfrentaram dificuldades na pontualidade nos pagamentos (ID 350470334).

A r. decisão – ID 350605031 indeferiu o pedido de tutela antecipada.

Em contraminuta, a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL pugna pelo desprovimento do Agravo de Instrumento (ID 354610136).

Por fim, vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (Relator): A r. decisão que indeferiu o efeito suspensivo foi proferida em 22/01/2026.

Verifico que, no presente caso, nenhuma das partes trouxe à consideração deste Relator qualquer argumento apto a alterar o entendimento já manifestado anteriormente.

Desse modo, transcrevo os fundamentos da referida decisão:

“(...)

Decido.

O agravo de instrumento é o meio adequado de impugnação contra as decisões tomadas pelo juiz na fase de conhecimento do processo judicial e contra os pronunciamentos proferidos em liquidação e cumprimento de sentença, no processo executivo e na ação de inventário. Essa é a redação do art. 1.015 do CPC/15, leia-se:

“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.”

Observo que a hipótese dos presentes autos corresponde a uma daquelas previstas no rol legal acima transcrito. Preenchido o requisito do cabimento, e presentes os demais pressupostos de admissibilidade do agravo de instrumento, este deve ser conhecido.

O relator está autorizado a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrado o perigo de dano e a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 1019, inciso I, do CPC/15.

Por sua vez, o art. 300, caput, do Código de Processo Civil, estabelece que a concessão da tutela de urgência está adstrita à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Pois bem. Passo ao exame do pedido de concessão de tutela recursal antecipada e de efeito suspensivo.

Verifica-se que foi firmado contrato de venda e compra de imóvel, mútuo e alienação fiduciária em garantia - Carta de crédito individual – CCFGTS - Programa Minha Casa, Minha Vida, regido pelas disposições da Lei no 9.514/97 (ID 484680941, autos de origem).

Importa ressaltar que o contrato é um negócio jurídico bilateral na medida em que retrata o acordo de vontades com o fim de criar, modificar ou extinguir direitos, produzindo efeitos jurídicos e obrigações aos contratantes.

O contrato celebrado nos termos da Lei no 9.514/1997 possui cláusula relativa ao regime de satisfação da obrigação diferente de mútuos firmados com garantia hipotecária. Assim, quando do descumprimento contratual pelo fiduciante, há o vencimento antecipado da dívida e, decorrido o prazo para purgação da mora, a propriedade do imóvel será consolidada em nome da credora fiduciária, que deve alienar o bem para a satisfação de seu direito de crédito.

Portanto, vencida e não paga a dívida (totalmente ou parcialmente) e constituído em mora o fiduciante, mantida a inadimplência, a propriedade do imóvel será consolidada em nome do fiduciário, de acordo com o procedimento da Lei no 9.514/1997, viabilizando o leilão do bem (art. 27 da Lei no 9.514/97).

I - Constitucionalidade do procedimento

A constitucionalidade do procedimento extrajudicial previsto na Lei no 9.514/1997 é pacífica. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 982, firmou a seguinte tese:

“É constitucional o procedimento da Lei no 9.514/1997 para a execução extrajudicial da cláusula de alienação fiduciária em garantia, haja vista sua compatibilidade com as garantias processuais previstas na Constituição Federal.”

Portanto, não há violação ao devido processo legal, ao contraditório ou ao acesso à justiça.

Assim, resta cristalino o entendimento de que o procedimento previsto da Lei no 9.514/1997, na execução extrajudicial nos contratos de alienação fiduciária, é constitucional e não viola os princípios de acesso à justiça, do devido processo legal e demais direitos processuais previstos na Constituição.

Inclusive, não há norma autorizadora ao inadimplemento do devedor quanto ao pagamento das prestações contratadas em virtude de enfrentar problemas financeiros. Aliás, contratos firmados com cláusula de alienação fiduciária de bem imóvel em garantia já integram políticas públicas que atendem à proteção do direito fundamental à moradia.

II - Purgação da mora após a Lei no 13.465/2017

A redação original do art. 39, inciso II, do mencionado diploma legal, previa a aplicabilidade do Decreto-Lei no 70/1966 ao tema. Sendo assim, era possível que o fiduciante purgasse a mora nos 15 (quinze) dias após sua intimação pessoal (art. 26, § 1o, da Lei no 9.514/97) ou até a assinatura do ato de arrematação do bem imóvel em leilão extrajudicial (art. 34 do DL no 70/1996).

A Lei no 13.465/2017, publicada em 12/07/2017, modificou o art. 39, inciso II, da Lei no 9.514/97 e restou prescrito que as disposições do DL no 70/1996 passariam a ser aplicáveis tão somente aos procedimentos de execução de créditos garantidos por hipoteca, os quais se diferem da alienação fiduciária.

Desta forma, após o advento da Lei no 13.465/2017, a purgação da mora pelo devedor tornou-se possível nos 15 (quinze) dias após sua notificação pessoal (art. 26, § 1o, da Lei no 9.514/97) ou até a data da averbação da consolidação da propriedade fiduciária em favor do credor (art. 26-A da Lei no 9.514/97). Depois da consolidação, o devedor possui o direito de preferência para adquirir o imóvel em leilão, desde que efetue o pagamento do valor integral do contrato e das demais despesas decorrentes da consolidação da propriedade (art. 2, § 2o-B, da Lei 9.514/97).

A C. 2a Turma, a qual componho neste e. Tribunal Regional Federal da 3a Região, filia-se ao entendimento que, para análise acerca da legislação aplicável ao caso concreto, deve ser considerada a data de manifestação de vontade do fiduciante em purgar a mora.

Nesse aspecto, colaciono precedente:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. LEI No 9.514/1997. PURGAÇÃO DA MORA. LAPSO TEMPORAL. REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO.

- Sobre o lapso temporal para purgação da mora, a interpretação inicialmente firmada considerou a redação original do art. 39, II, da Lei no 9.514/1997, que previa a aplicação subsidiária do art. 34 do Decreto-Lei no 70/1966. Assim, o devedor-fiduciante podia purgar a mora em 15 dias após a intimação pessoal (art. 26, § 1o, dessa Lei no 9.514/1997, ou até a assinatura do auto de arrematação do bem imóvel em leilão(art. 34 do Decreto-Lei no 70/1966), conforme orientação jurisprudencial do E.STJ.

- Da nova redação do art. 39, II, da Lei no 9.514/1997 (dada pela Lei no 13.465/2017), ficou claro que contratos firmados com cláusula de alienação fiduciária de coisa imóvel em garantia não são alcançados pelo significado de“procedimentos de execução de créditos garantidos por hipoteca”, encerrando a aplicação subsidiária do Decreto-Lei no 70/1966. Ao mesmo tempo,essa Lei no 13.465/2017 introduziu o §2o-B no art. 27 da Lei no 9.514/1997, de tal modo que a purgação da mora deve se dar em 15 dias após a intimação pessoal, ou até a averbaçãoda consolidação da propriedade, após o que restará ao devedor-fiduciante o exercício do direito de preferência (até da data do segundo leilão).

- Segundo orientação do E. TRF da 3a Região, se a manifestação de vontade do devedor-fiduciário foi feita durante a vigência da aplicação subsidiária do art. 34 do Decreto-Lei no 70/1966, o prazo para purgar a mora (pelo valor das parcelas em atraso, com acréscimos) é até o dia da lavratura do auto de arrematação; se essa manifestação de vontade foi feita já no período de eficácia jurídica da Lei no 13.465/2017, o prazo para purgar a mora é até o dia da averbação da consolidação da propriedade.

- O devedor-fiduciante ajuizou ação judicial em primeira instância depois da publicação da Lei no 13.465/2017 (DOU de 12/07/2017)

- Em razão da alteração promovida pela Lei no 13.465/2017, impossível a purgação da mora após a averbação da consolidação da propriedade.

- Agravo de instrumento não provido.'

(Agravo de Instrumento no 5025302-81.2024.4.03.0000, 2a Turma do TRF - 3a Região, Relator: Desembargador Federal José Carlos Francisco, Data de Julgamento: 31/01/2025, DJE data: 06/02/2025) - grifos acrescidos

No mesmo sentido é a jurisprudência sedimentada do C. STJ:

RECURSOS ESPECIAIS. IMÓVEL.ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.GARANTIA. LEI No 9.514/1997.MORA PURGAÇÃO.IMPOSSIBILIDADE APÓS CONSOLIDAÇÃO. PROPRIEDADE. CREDOR FIDUCIANTE. VIGÊNCIA. LEI No 13.465/2017. ALTERAÇÕES INCORPORADAS. DIREITO DE PREFERÊNCIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE. ACÓRDÃO. AFASTAMENTO.

1. O propósito recursal cinge-se a definir a possibilidade de purgação da mora, nos contratos de mútuo imobiliário com pacto adjeto de alienação fiduciária, submetidos à Lei no 9.514/1997 com a redação dada pela Lei no 13.465/2017, nas hipóteses em que a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário ocorreu na vigência da nova lei.

2. Não se reconhece a negativa de prestação jurisdicional ventilada quando o Tribunal de origem analisa todas as questões relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada.

3. Após a edição da Lei no13.465, de 11/7/2017, que introduziu no art. 27daLei no 9.514/1997 o § 2o-B, não se cogita mais da aplicação subsidiária do Decreto-Lei no 70/1966, visto que, consolidada a propriedade fiduciária em nome do credor fiduciário, descabe ao devedor fiduciante a purgação da mora, sendo-lhe garantido apenas o exercício do direito de preferência na aquisição do bem imóvel objeto de propriedade fiduciária. Precedentes.

4. Recurso especial adesivo da ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE MUTUÁRIOS - ABM não conhecido. Parcialmente conhecidos e, na parte conhecida, providos os demais recursos especiais interpostos.'

(Recurso Especial no 1942898 / SP, Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, Relator: Ministro Ricardo Villas Bôas Cuevas, Data do Julgamento: 23/08/2023, DJE data: 13/09/2023). - grifos acrescidos

No presente caso, verifico que a averbação no 04 efetuada em 30/07/2025 na matrícula do imóvel registrada sob o no 332.174 perante o 9 o Registro de Imóveis Da Capital, indica que a parte fiduciante foi intimada a saldar os débitos em atraso, mas não purgou a mora. Assim, o referido Cartório procedeu à averbação da consolidação da propriedade em favor da credora fiduciária Caixa Econômica Federal-CEF (ID 494190861 - autos de origem).

Nesse ponto, importa frisar que a certidão do Oficial de Registro de Imóveis possui fé pública e goza de presunção relativa de veracidade, consoante art. 26, §3o, da Lei no 9.514/97.

III - Do caso concreto

No caso sub judice, o contrato de financiamento foi firmado entre as partes em 13/05/2019 (ID 484680941), portanto, depois da publicação da Lei no 13.465/2017.

Sendo assim, inviável a pretensão de purgação da mora neste momento processual ou manutenção do contrato de financiamento, eis que a propriedade já foi consolidada em nome da CEF, de modo regular e válido, conforme anteriormente exposto. Assim sendo, à devedora-fiduciária, ora recorrente, caberia tão somente o exercício do direito de preferência.

No que se refere à alegada ausência de notificação quanto à realização dos leilões, observa-se que, ao ajuizarem a demanda, os agravantes não trouxeram aos autos elementos mínimos capazes de demonstrar as datas em que teriam ocorrido os certames, tampouco o respectivo edital do procedimento.

Assim, em face da carência de documentação apta a comprovar a irregularidade alegada, não é possível, neste juízo de cognição sumária, reconhecer eventual nulidade da intimação no procedimento expropriatório, porquanto a apuração dos fatos alegados demanda dilação probatória, providência incompatível neste momento processual.

É o suficiente.

Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela recursal e de efeito suspensivo.

Comunique-se ao Juízo de origem.

Intime-se a parte agravada para apresentação de contraminuta, nos termos do art. 1.019, II do CPC.

Publique-se”

Ausentes quaisquer motivos para a alteração do julgado mencionado acima, que bem examinou a matéria, é de rigor a manutenção integral da r. decisão.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E DOS LEILÕES. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO PREVISTO NA LEI No 9.514/1997. PURGAÇÃO DA MORA INVIÁVEL APÓS CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de ação anulatória que indeferiu o pedido de suspensão da execução extrajudicial relativa a imóvel alienado fiduciariamente, bem como da consolidação da propriedade, dos leilões em curso e de atos expropriatórios.

O juízo de origem entendeu que não é necessária a comprovação do recebimento pessoal da correspondência de notificação pelo mutuário, bastando o envio ao endereço contratual; que a propositura da ação revela ciência inequívoca da execução extrajudicial; que eventual ultrapassagem do prazo para realização do leilão constitui mera irregularidade; que a certidão de consolidação da propriedade goza de presunção de veracidade; e que não foram demonstrados elementos que justificassem a suspensão do procedimento extrajudicial.

Os agravantes sustentam ausência de intimação para purgar a mora e para ciência das datas dos leilões. Alegam risco de dano grave diante da possibilidade de arrematação do imóvel e afirmam ter enfrentado dificuldades financeiras no pagamento das parcelas do financiamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar: (i) se estão presentes os requisitos para concessão de tutela recursal e efeito suspensivo ao agravo de instrumento; e (ii) se há elementos que indiquem irregularidade no procedimento de execução extrajudicial de contrato de financiamento imobiliário garantido por alienação fiduciária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo de instrumento é cabível contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil.

A concessão de tutela recursal exige demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme arts. 300 e 1.019, I, do CPC.

O contrato celebrado entre as partes consiste em mútuo imobiliário com alienação fiduciária em garantia, regido pela Lei no 9.514/1997, que estabelece procedimento específico para execução extrajudicial em caso de inadimplemento do devedor.

O Supremo Tribunal Federal, no Tema 982 da repercussão geral, firmou entendimento pela constitucionalidade do procedimento de execução extrajudicial previsto na Lei no 9.514/1997.

Com a alteração promovida pela Lei no 13.465/2017, a purgação da mora pelo devedor fiduciante passou a ser possível apenas no prazo de quinze dias após a notificação pessoal ou até a averbação da consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário, momento após o qual resta apenas o exercício do direito de preferência para aquisição do imóvel.

No caso concreto, a matrícula do imóvel registra averbação de consolidação da propriedade em favor da Caixa Econômica Federal, realizada em 30/07/2025, após a constatação de que os devedores foram intimados para purgar a mora e permaneceram inadimplentes.

A certidão expedida pelo Oficial de Registro de Imóveis possui fé pública e presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 26, §3o, da Lei no 9.514/1997.

Diante da consolidação da propriedade em favor da credora fiduciária, mostra-se inviável a purgação da mora ou a manutenção do contrato de financiamento, restando aos devedores apenas o exercício do direito de preferência na aquisição do imóvel.

Quanto à alegação de ausência de notificação acerca dos leilões, os agravantes não apresentaram documentos que comprovem as datas dos certames ou os editais correspondentes, o que impede o reconhecimento de eventual irregularidade em sede de cognição sumária.

A apuração de eventual vício no procedimento expropriatório demanda dilação probatória, providência incompatível com a análise própria da tutela de urgência.

Ausente a demonstração da probabilidade do direito, não se mostram presentes os requisitos para concessão da tutela recursal pretendida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “1. O procedimento de execução extrajudicial previsto na Lei no 9.514/1997 é constitucional e compatível com as garantias processuais previstas na Constituição Federal. 2. Após a alteração promovida pela Lei no 13.465/2017, a purgação da mora em contratos de alienação fiduciária de bem imóvel somente é possível até a averbação da consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário. 3. Consolidada a propriedade fiduciária, resta ao devedor apenas o exercício do direito de preferência na aquisição do imóvel. 4. A certidão expedida pelo Oficial de Registro de Imóveis possui presunção relativa de veracidade quanto à regularidade da intimação do devedor para purgação da mora. 5. A ausência de documentação mínima que comprove irregularidade no procedimento de leilão impede o reconhecimento de nulidade em sede de cognição sumária.”

_______________________________________________________________________

Legislação relevante citada: CPC, art. 300; CPC, art. 1.015; CPC, art. 1.019, I; Lei no 9.514/1997, art. 26, §1o e §3o; Lei no 9.514/1997, art. 26-A; Lei no 9.514/1997, art. 27; Lei no 9.514/1997, art. 39, II; Lei no 13.465/2017.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 860631, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 26.10.2023, (Tema 982/RG); STJ, REsp 1.942.898/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. 23.08.2023, DJe 13.09.2023; TRF3, AI 5025302-81.2024.4.03.0000, Rel. Des. Fed. José Carlos Francisco, 2a Turma, j. 31.01.2025, DJE 06.02.2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ALESSANDRO DIAFERIA

Relator do Acórdão